Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-67.2023.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001649-67.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERNANDES MARCOS CARDOZO - CPF: 964.847.721-34 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO TARDIO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDAS. PAGAMENTO RETROATIVO ATÉ O PERÍODO DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO DA PROGRESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o servidor preenche todos os requisitos necessários para a progressão, nos termos da Lei Municipal, todavia, havendo omissão do Município em realizar o enquadramento e readequação salarial, faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais.

O pagamento das diferenças salariais deve ser contado da data do requerimento administrativo até a data do enquadramento salarial.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001649-67.2023.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Município de Jaciara

Recorrido(s):

Hernandes Marcos Cardozo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para o fim de: 1 – determinar que a parte requerida proceda o correto enquadramento da parte demandante, de acordo com Plano de Cargo Carreiras e Salários da Saúde, com a concessão da progressão horizontal a que faz jus; e 2 – condenar a parte requerida ao pagamento das diferenças salarias, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos em razão das progressões, relativo aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Valores a serem apurados em cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF)”.

Inicialmente, ante o teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso o Reclamante é servidor público municipal, ocupando o cargo de Técnico de Enfermagem, desde 17/01/2007, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Aduz que, mesmo depois de reconhecido o seu direito à progressão funcional, o Município procedeu com o enquadramento tardio, resultando em prejuízos financeiros.

Nas razoes recursais, o Município Recorrente, sustenta que para a progressão horizontal do servidor público é necessário o preenchimento de todos os requisitos legais, no entanto, restou incontroverso nos autos o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da progressão do servidor.

A respeito do desenvolvimento na carreira do Autor, eis o que dispõe a Lei Ordinária n.o 1457/2012, que regulamenta o plano de cargos dos profissionais do SUS do Município de Jaciara:

Art. 15. A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

(...)

VI - Técnico Nível Superior do Sus (Ensino Superior Completo): Assistente Hospitalar, Assistente Social, Biólogo, Bioquímico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Responsável Banco de Sangue, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo:

a) Classe A: Ensino Superior Completo, com registro no órgão competente.

b) Classe B: Ensino Superior Completo + 200 horas de cursos de capacitação.

c) Classe C: Ensino Superior Completo + curso de especialização na área de atuação;

d) Classe D: Ensino Superior Completo + curso de especialização na área de atuação + 400 horas de cursos de capacitação;

e) Classe E: Curso de Mestrado ou Doutorado.

§ 1o Cada Classe desdobra-se em 35 (trinta e cinco) níveis, que constituem a linha vertical de progressão.

§ 2o Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão paritária de servidores e representantes indicado do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal para este fim e deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação:

a) carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas;

b) serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional, concluídos no máximo 10 (dez) anos anteriores à data do enquadramento.

§ 3o A carga horária de cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional contada para posicionamento na classe não será recontada para efeito de nova progressão horizontal.

§ 4o Os títulos pós-graduação, mestrado e doutorado deverão estar de acordo com o perfil profissional do cargo ou relacionados com a área de atuação.

(...)

Art. 17. A progressão horizontal dos Profissionais do Quadro Geral dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do estágio probatório e o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, 03 (três) anos da classe C para a D e 03 (três) anos da classe D para a E, após a vigência da presente Lei.

§ 1o O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para as classes superiores, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.

§ 2o A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.

§ 3o Para efeitos de comprovação de Cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado, serão considerados Diplomas, Certificados ou Atestados, expedidos ou convalidados por instituições de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

§ 4o O computo do tempo previsto neste artigo é a aprovação da presente Lei para os atuais servidores e para os demais a posse no cargo.

Assim, considerando que na data do protocolo administrativo, o servidor preenchia todos os requisitos previstos para a progressão, nos termos da Lei Municipal, acima citada, de modo que os efeitos financeiros retroagem a data da aquisição do direito,
o que implica em diferenças salariais que o servidor faz jus.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ser servidora pública municipal, fazendo jus as progressões instituídas pela Lei Municipal n° 1.457/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargo e de Carreiras dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município. Extrai-se dos autos que a parte autora entrou com requerimento administrativo junto a parte ré, quando do preenchimento dos requisitos legais, oportunidade em que apresentou os documentos necessários, pugnando pelo correto enquadramento no Plano de Cargo Carreiras e Salários da Saúde. Lado outro, faz-se necessário ponderar que a parte demandada não comprovou eventual deficiência/insuficiência na documentação apresentada pela parte autora, quando da realização do pleito administrativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 9o da Lei n. 12.153/09. Ademais, importante ressaltar que inexiste qualquer impedimento quanto ao direito a progressão pelo servido público que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

(...)
Contudo, não tendo realizado o enquadramento e readequação salarial, quando do correto preenchimento dos requisitos, deve a parte requerida ser compelida em realizar o enquadramento retroativo e efetuar o pagamento das diferenças respectivas, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”.

Por fim, no tocante ao período do pagamento das diferenças salariais, observo nos autos que o Reclamante pleiteia o pagamento do período de Agosto a dezembro/2022, razão pela qual merece parcialmente reforma a sentença de primeiro grau que determinou o pagamento dos últimos 05 (cinco) anos, para limitar o pagamento ao período pleiteado, contado a partir do requerimento administrativo (agosto/2022) até a data da implantação da progressão horizontal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o pagamento retroativo das diferenças salariais ao período de agosto a dezembro de 2022.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023